Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-19.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA COMPLETADA COM A DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO RESPECTIVO PEDIDO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL AO CASO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA DATA DO EVENTO DANOSO.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção.
2. Fundada a causa em pretensão indenizatória que visa à repetição de indébito de valores pagos, a título de excesso de cobrança de prestações firmadas em contrato de empréstimo e em suposta fraude na contratação de refinanciamento, não incide o prazo prescricional trienal, na medida em que a controvérsia entre as partes se refere ao pagamento indevido (art. 876 a 883 CC), ao passo que o enriquecimento sem causa tem caráter subsidiário (art. 884 a 886 do CC).
3. Inviável direcionar a responsabilidade civil pelos vícios da contratação de empréstimo à pessoa jurídica que não participou da contratação, nem integra a cadeia de consumo.
4. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança ao cliente, possibilitando a ação de terceiro. Ademais, o fato de terceiro só é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade. Súmula 479 do STJ.
5. A jurisprudência atual consagra o entendimento de que a repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé. E a simples negativa de ressarcimento dos valores descontados indevidamente na conta não induz, por si, à má-fé da instituição bancária, não lhe impingindo o dever de restituição em dobro.
6. Na responsabilidade civil extracontratual (ato ilícito absoluto), como na espécie, já que o desconto indevido não representa o descumprimento de uma obrigação contratual, à míngua de celebração junto à consumidora, os juros de mora na reparação dos danos têm incidência a contar da data do evento danoso, consoante orienta o enunciado da Súmula 54 do STJ e disciplina o art. 398 do Código Civil.
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré Stephanie Silva de Melo-ME conhecida e provida. Apelação do réu Banco Itaú BMG Consignado S.A conhecida e parcialmente provida.